Tribunal: TJSP
Processo: 1009998-04.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. COBRANÇA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Se as provas documentais constantes dos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide, não pode ser reconhecido o cerceamento de defesa, pois, o criterioso comando na

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. COBRANÇA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Se as provas documentais constantes dos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide, não pode ser reconhecido o cerceamento de defesa, pois, o criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 3. Se o débito exigido pela autora se refere às prestações vencidas a partir de 04/08/2014, não há que se falar em ocorrência da prescrição uma vez que a ação foi proposta em 17/07/2019, dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5o, inciso I do CC. 4. Não há que se falar em novação da dívida, uma vez que o instrumento de distrato assinado pelas partes se refere a contrato cujo débito não é objeto da presente cobrança. 5. Demonstrado o inadimplemento de rigor a procedência da pretensão, com a condenação da ré ao pagamento do débito em aberto. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 12% sobre o valor da condenação (art. 85,§11, do CPC).